Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003330-73.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Nova Xavantina
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Município de Nova Xavantina-MT contra a decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de nova Xavantina que, nos autos de no 1017802-68.2020.8.11.0015, deferiu a liminar e determinou que o ora agravante realizasse o fornecimento de Trophic 1.5 (37,2 litros de 1.000ml/mês), Frasco descartável para dieta (186 unidades/mês) e Equipo macrogotas simples (31 unidades/mês), de forma contínua, pelo tempo que se fizer necessário.
Aduz o agravante sobre a possibilidade de substituição do Nutrison Soya Multi Fiber pelos suplementos alimentares Isosource 1.5, Nutrison 1.5, Thophic 1.5, Nutri Enteral 1.5, Fresubin Energy ou Treta park 1.0 litro.
Argumenta que a reavaliação do paciente, por meio da Nutricionista do Município, para que esta informasse a quantidade necessária para alimentação suplementar, constou a necessidade de 09 (nove) latas ao mês da fórmula alimentar normocalórica Fiber em pó (800 gramas) Prodiet, sendo 225 gramas por dia, associado a 10gramas de Whey Protein Concentrado 80% (1kg), sendo que uma unidade durará 03 (três) meses, 40 (quarenta) unidades de frascos para nutrição enteral, sendo o consumo de 08 unidades por semana e 16 (dezesseis) unidades de Equipo Macrogotas simples, utilização de 02 (duas) unidades por semana.
Expõe, todavia, que o paciente pode optar por tratamento diverso daquele previsto nos Protocolos da rede pública, desde que assuma integralmente os custos do tratamento.
Ao final, dispõe o agravante que não resultaram comprovados os Requisitos estabelecidos pelo RESP 1.657.156/RJ (2017/0025629-7), de modo que pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para revogar a decisão agravada, concedendo o fornecimento dos insumos de acordo com o Relatório Nutricional da Nutricionista credenciada de pelo Sistema Único de Saúde, realizado em 22 DE FEVEREIRO DE 2021, a saber 09 (nove) latas ao mês da fórmula alimentar normocalórica Fiber em pó (800 gramas) Prodiet, sendo 225 gramas por dia, associado a 10gramas de Whey Protein Concentrado 80% (1kg), sendo que uma unidade durará 03 (três) meses, 40 (quarenta) unidades de frascos para nutrição enteral, sendo o consumo de 08 unidades por semana e 16 (dezesseis) unidades de Equipo Macrogotas simples, utilização de 02 (duas) unidades por semana.
É o relatório. DECIDO.
Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
A concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC).
Pois bem. O tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
No presente caso, conforme a documentação apresentada nos autos, em 23 de fevereiro de 2021, foi feito relatório nutricional constando necessidade de fórmulas e quantidades a serem administradas ao paciente.
Ocorre que as fórmulas deferidas em liminar não condizem com o último relatório nutricional, razão pela qual não foi possível vislumbrar a imprescindibilidade ou a necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos prescritos pelo SUS.
De modo que resulta demonstrada a probabilidade do direito do agravante para suspender a liminar que determinou a liberação de insumos sem a comprovação dos requisitos exigidos no tema 106 do STJ, bem como o nítido o risco de grave dano por se tratar de dispensação imediata dos insumos deferidos.
Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder o efeito suspensivo e determinar ao Município Agravante o fornecimento administrativo dos insumos de acordo com o Relatório Nutricional da Nutricionista credenciada de pelo Sistema Único de Saúde, realizado em FEVEREIRO DE 2021, a saber 09 (nove) latas ao mês da fórmula alimentar normocalórica Fiber em pó (800 gramas) Prodiet, sendo 225 gramas por dia, associado a 10gramas de Whey Protein Concentrado 80% (1kg), sendo que uma unidade durará 03 (três) meses, 40 (quarenta) unidades de frascos para nutrição enteral, sendo o consumo de 08 unidades por semana e 16 (dezesseis) unidades de Equipo Macrogotas simples, utilização de 02 (duas) unidades por semana.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravante para todos os termos e atos do processo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.